Tribunal: TJDFT
Processo: 0744763-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
2. No caso dos autos, o fato de as transações contestadas terem sido realizadas mediante uso de cartão com chip e utilização de senha pessoal - o que não foi negado pelo Agravante -, e em cidades próximas ao Distrito Federal afasta o caráter de verossimilhança da versão por ele apresentada, requisito essencial à pretendida inversão do ônus da prova.
3. Não prospera a alegação de hipossuficiência técnica se o consumidor não demonstra fundamentadamente a impossibilidade de produzir prova específica para a defesa de seu suposto direito, sobretudo quando se verifica dos autos que ele mesmo requereu a produção de perícia judicial a fim de elucidar o ponto controverso, restando a mesma deferida pelo juízo a quo, de modo a não se evidenciar qualquer prejuízo para o Agravante neste aspecto.
4. Não preenchidos os requisitos legais da verossimilhança das alegações e o da hipossuficiência técnica do consumidor, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo de Instrumento não provido.